Tribunal: STF
Processo: AI 123110
Classe: AI
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-08-19
Data de publicação: 1988-08-19

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. MALTRATO  A 'COISA JULGADA'. HIPÓTESE
INOCORRENTE.
APENAS PODENDO EXAMINAR-SE O CABIMENTO PRELIMINAR DO EXTRAORDINÁRIO
SOB O ENFOQUE DE MALTRATO A PRECEITO CONSTITUCIONAL, POR NÃO SER
ALEGADO SER O CASO ENQUADRAVEL EM QUALQUER DOS INCISOS II A XI DO
ART. 325 DO RI/STF (REDAÇÃO DA EMENDA REGIMENTAL N. 2/85), E NÃO
SE TENDO CONFIGURADO TAL MALTRATO, QUE CONSISTIRIA EM AFRONTA AO
ART. 153, PARAGRAFO 3.  DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (COISA JULGADA),
NEGA-SE PROVIMENTO AO AGRAVO, QUE VISA AO PROCESSAMENTO DO
EXTRAORDINÁRIO.